Tribunal: TJSP
Processo: 2080073-56.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico – Sentença condenatória transitada em julgado – Remédio heroico inadequado para sanar vício de processo com decisão transitada em julgado e para apreciação de pedido de transferência de unidade prisional – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão de ofício – Não conhecimento do writ.